Tribunal: TJSP
Processo: 2128558-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com o consequente trancamento da ação penal e soltura dos acusados – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta da conduta evidenciada pela natureza e variedade dos entorpecentes, apreensão de petrechos típicos e proximidade com instituição de ensino – Insuficiência de medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com o consequente trancamento da ação penal e soltura dos acusados – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta da conduta evidenciada pela natureza e variedade dos entorpecentes, apreensão de petrechos típicos e proximidade com instituição de ensino – Insuficiência de medidas cautelares – Ausência de ilegalidade ou teratologia – Ordem denegada.